Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR AO ENCARCERAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declarou, em favor do apenado, a remição de 20 dias da pena pela aprovação parcial no ENEM PPL 2024, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021 e do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação em exame nacional (ENEM), quando o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo é direito do apenado previsto no artigo 126, da LEP, aplicável às atividades educacionais formais ou realizadas por conta própria, inclusive por meio da aprovação em exames nacionais como o ENEM.
4. A Resolução CNJ no 391/2021, artigo 3o, parágrafo único, permite a remição à pessoa privada de liberdade que realize estudos autônomos e obtenha aprovação em exames de certificação, ainda que já possua o nível de escolaridade correspondente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a remição é devida mesmo nos casos em que a conclusão do nível de ensino ocorreu antes do início do cumprimento da pena, sendo vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP.
6. A aprovação no ENEM, exame de alta complexidade, exige esforço e dedicação intelectual, mesmo daqueles que já tenham formação anterior, razão pela qual deve ser reconhecida como atividade apta a ensejar remição, em consonância com o caráter ressocializador da execução penal.
7. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, reconhecendo a remição sem o acréscimo adicional, pois a conclusão do ensino médio ocorreu antes do encarceramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a remição de pena pela aprovação no ENEM durante o cumprimento da reprimenda, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional.
2. A conclusão anterior do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.
3. A remição por aprovação em exame nacional pressupõe esforço pessoal e estudo durante o encarceramento, conforme interpretação in bonam partem da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, §§ 1o, I, e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 13.11.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.107.364/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no HC no 896.787/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1852731, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.